Tribunal: TJPA
Processo: 0051099-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051099-27.2014.8.14.0301

APELANTE: REMILSON AFONSO MARTINS, RAJ DOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, VIRGINIA SILVA ARAUJO, BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A, MATISSE PARTICIPACOES S.A, CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING BELEM

APELADO: REMILSON AFONSO MARTINS, RAJ DOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, VIRGINIA SILVA ARAUJO, BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A, MATISSE PARTICIPACOES S.A, CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento à apelação apenas para fixar honorários advocatícios nas ações conexas, mantendo a sentença que julgou procedente a ação renovatória de contrato de locação comercial ajuizada por empresa que explora loja em shopping center.

2. O juízo de origem reconheceu a legitimidade ativa da sociedade empresária autora, renovou compulsoriamente o contrato de locação e julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de despejo conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a pessoa jurídica autora detém legitimidade ativa para propor ação renovatória, ainda que o contrato formal esteja em nome de pessoa física; (II) há nulidade da prova pericial produzida; (III) ocorreu perda superveniente do objeto em razão da retomada do imóvel em
ação de despejo posterior
; (IV) o inadimplemento contratual inviabiliza a renovação compulsória; e (V) houve cisão indevida no julgamento das ações conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecida a legitimidade ativa da autora com base no exercício contínuo da atividade empresarial no imóvel e no comportamento concludente da locadora, em conformidade com o art. 51, §2º, da Lei nº 8.245/1991 e os princípios da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório. 5. A ausência de seção específica de respostas aos quesitos no laudo pericial não compromete sua validade, desde que a matéria técnica tenha sido enfrentada de forma fundamentada, não havendo demonstração de prejuízo concreto. 6. A retomada do imóvel em
ação de despejo posterior
não desconstitui os efeitos da sentença transitada em julgado na ação renovatória, a qual produziu efeitos jurídicos válidos desde a citação. 7. O inadimplemento contratual alegado não foi considerado grave ou doloso, tampouco suficiente para afastar a regularidade substancial da relação locatícia exigida pela Lei do Inquilinato. 8. A sentença apreciou de forma integrada as ações conexas, e a fixação individualizada de honorários não configura cisão indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

1. É legítima a renovação compulsória do contrato de locação comercial proposta por pessoa jurídica que explora atividade no imóvel com ciência e consentimento do locador, ainda que o contrato esteja formalmente em nome de pessoa física. 2. A sentença transitada em julgado na ação renovatória produz efeitos que não são retroativamente desconstituídos por fato superveniente. 3. A ausência de resposta específica aos quesitos no laudo pericial, quando não demonstrado prejuízo, não acarreta nulidade. 4. A regularidade substancial da locação, e não o adimplemento integral, é o requisito legal para a renovação compulsória da locação comercial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 51, §1º e §2º; CPC, arts. 370, 373, II, 502.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1987068, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08/11/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2523108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/10/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0051099-27.2014.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: RAJ DOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, VIRGÍNIA SILVA ARAÚJO e REMILSON AFONSO MARTINS

APELADOS/APELANTES: BOULEVARD SHOPPING BELÉM S/A e MATISSE REPRESENTAÇÕES S/A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.24863460, que concedeu
parcial provimento
à apelação interposta pelo ora agravante, apenas para arbitrar honorários sucumbenciais nos processos conexos julgados conjuntamente, mantendo, no mais, a sentença que julgou procedente a ação renovatória de contrato de locação comercial ajuizada por RAJ DOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP.

Emerge dos autos, que na origem, a empresa autora RAJ DOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, pleiteou a renovação do contrato de locação comercial referente à loja nº 414, localizada no Boulevard Shopping Belém, cuja vigência se deu entre abril de 2015 e abril de 2020, postulando a prorrogação da avença nas mesmas condições do pacto anterior.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a legitimidade da pessoa jurídica autora como locatária e fixando o valor do aluguel em R$10.157,90, retroativo à data da citação. Na mesma oportunidade, declarou extinta, sem resolução de mérito, a ação de despejo conexa.

Inconformado, o shopping agravante, APELOU, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da empresa autora, sob o fundamento de que o contrato fora formalmente firmado por pessoa física.

Sustentou, ainda, a nulidade da prova pericial, por ausência de resposta aos quesitos apresentados e por parcialidade da profissional designada.

No mérito, defendeu o descumprimento dos requisitos legais para renovação da locação, especialmente diante do inadimplemento contratual por parte da autora desde fevereiro de 2017, bem como da inadequação dos depósitos extrajudiciais realizados, que não abarcaram todos os encargos contratuais devidos, como condomínio e fundo de promoção.

Alegou, ademais, a existência de fato superveniente apto a esvaziar o objeto da ação renovatória, consistente na retomada do imóvel em 17/01/2024, por força de decisão proferida na ação de despejo por inadimplemento contratual nº 0844941-73.2021.8.14.0301.

A decisão monocrática, deu parcial provimento à apelação apenas para fixar honorários sucumbenciais nas ações conexas julgadas conjuntamente, mantendo incólume o julgamento de procedência da ação renovatória, e contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como de que a retomada do imóvel em sede de ação de despejo posterior não invalida os efeitos jurídicos da sentença proferida na ação renovatória.

Nas razões recursais do AGRAVO INTERNO ora em exame (Id.29270253), os Shopping/recorrente, reitera os argumentos deduzidos na apelação e nos embargos declaratórios, enfatizando a ausência de legitimidade ativa da autora, a nulidade da prova pericial, a existência de inadimplemento contratual e, principalmente, a perda superveniente do objeto da ação renovatória.

Sustenta, ainda, que houve indevida cisão no julgamento das ações conexas, comprometendo a coerência decisória e a segurança jurídica.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer a extinção da ação renovatória por perda superveniente do objeto ou, alternativamente, a realização de novo julgamento que integre a análise das ações conexas e aprecie adequadamente as provas.

Não foram apresentadas
contrarrazões
, conforme certidão (Id.29986482).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Deflui-se dos autos, que o
AGRAVO INTERNO
é cabível e tempestivo, porquanto, impugna decisão proferida por este Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. Entretanto, ressalta-se de pronto, que tal fundamento, não se sustenta

Explico.

In casu,
a primeira insurgência diz respeito à alegada ilegitimidade ativa da sociedade empresária autora, sob o fundamento de que o contrato de locação teria sido formalmente celebrado por pessoa física diversa. Sem razão a parte recorrente quanto a esse ponto. Ainda que formalmente subscrito por pessoa física, é possível verificar, a partir dos elementos constantes nos autos, que a relação locatícia foi estabelecida com inequívoco intuito de atender às atividades empresariais da autora, sendo a utilização do imóvel voltada exclusivamente à consecução de seus fins comerciais.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que, nas hipóteses em que a locação é instrumental ao exercício da atividade empresarial, admite-se a legitimidade ativa da pessoa jurídica, independentemente de constar como signatária formal do contrato, desde que demonstrado o nexo funcional entre o bem locado e a atividade desenvolvida.

Assim, não havendo controvérsia quanto à destinação empresarial do imóvel e estando caracterizada a afetação objetiva do bem às atividades da sociedade empresária, tem-se por configurada sua legitimidade ativa para postular em juízo os direitos decorrentes da relação locatícia.

No que diz respeito a ação renovatória, disciplinada nos artigos 51 e seguintes da Lei nº 8.245/1991, destina-se à proteção do fundo de comércio consolidado pelo locatário. O art. 51 § 2º , expressamente reconhece que o direito à renovação pode ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação, ainda que não formalizada a cessão mediante aditivo contratual.

Compulsando os autos, verifica-se que a sociedade empresária exerceu atividade comercial no imóvel durante todo o período locatício, com pleno conhecimento e aquiescência da locadora, que jamais se opôs a tal circunstância. A ausência de impugnação tempestiva constitui reconhecimento tácito da legitimidade.

Aplica-se, aqui, o princípio da primazia da substância sobre a forma, bem como a vedação ao comportamento contraditório, impedindo a locadora de, após anos de relacionamento comercial com a pessoa jurídica, invocar formalistamente a invalidade dessa mesma relação que ela própria chancelou e da qual se beneficiou economicamente.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Confira-se.

“Em nosso ordenamento jurídico, há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium.
Há, por outro lado, consagração ao princípio da boa-fé objetiva. 8... -É admitida a flexibilização da norma do art. 167 , do CC/02 , segundo a qual o negócio que se dissimulou somente subsiste se válido na substância e na forma, nos casos em que o desfazimento revela comportamento... contraditório de um dos contratantes, infringindo a boa-fé objetiva.
”(
STJ - REsp: 1987068, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 08/11/2022).

Quanto à alegada nulidade da prova pericial, sustenta o agravante que o laudo padeceria de invalidade por ausência de respostas aos quesitos e parcialidade da perita. Também aqui não se vislumbra razão jurídica à insurgência.

A jurisprudência consolidou que a ausência de seção específica de respostas aos quesitos, quando a matéria técnica tenha sido devidamente enfrentada no corpo do laudo, configura mera irregularidade formal, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Nesse sentido colaciona-se o julgado in verbis::

“...
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. "A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837 .730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020). 2. Não tendo a parte agravante demonstrado prejuízo algum resultante da intimação de vários patronos, além daquele requerido como exclusivo, não há falar em nulidade do ato processual. Isso porque o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, mesmo se tratando de nulidade absoluta, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2523108 MG 2023/0435068-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024).

O magistrado, destinatário da prova nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, considerou suficientes os subsídios técnicos apresentados, que adotaram metodologia reconhecida no mercado imobiliário para estimativa de valores locatícios. A parte agravante não demonstrou prejuízo concreto, limitando-se a adjetivações genéricas sem impugnação técnica específica das premissas metodológicas ou dos valores apurados, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Quanto à alegada parcialidade da perita, não há elementos objetivos que a demonstrem, sendo certo que o mero dissabor com as conclusões técnicas apresentadas não autoriza a invalidação do trabalho pericial.

No tocante à alegada perda superveniente do objeto, sustenta o agravante que a retomada do imóvel em janeiro de 2024, por decisão proferida em ação de despejo, teria esvaziado a ação renovatória, impondo sua extinção sem resolução de mérito. A tese não comporta acolhimento.

A sentença que julgou procedente a ação renovatória transitou em julgado, formando coisa julgada material nos exatos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. A decisão judicial definitiva que renovou compulsoriamente o contrato de locação produziu efeitos jurídicos desde a data da citação, estabelecendo direitos e obrigações recíprocas entre locador e locatário, efeitos esses que não podem ser simplesmente desconsiderados ou retroativamente anulados em razão de fato posterior à formação da coisa julgada. A retomada do imóvel em sede de ação de despejo conexa pode ensejar a resolução do contrato renovado por inadimplemento superveniente, mas jamais a desconstituição retroativa da própria renovação judicialmente decretada.

Trata-se de situações jurídicas autônomas e não excludentes: uma coisa é o direito à renovação compulsória da locação, reconhecido judicialmente mediante sentença transitada em julgado; outra, completamente distinta, é a eventual resolução desse contrato renovado por inadimplemento posterior, a ser apurada em demanda específica.

Nesse passo, admitir que fato superveniente à formação da coisa julgada pudesse simplesmente anular seus efeitos equivaleria a esvaziar por completo a autoridade e a definitividade das decisões judiciais, violando frontalmente os princípios da segurança jurídica e da intangibilidade da coisa julgada, pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito.

Relativamente ao inadimplemento contratual, sustenta o agravante que a autora teria incorrido em mora desde 2017, com depósitos extrajudiciais insuficientes por não abarcarem todos os encargos contratuais. A insurgência, mais uma vez, não merece prosperar.

Na hipótese em apreço, vale ressaltar, que o art. 51, § 1º, da Lei nº 8.245/1991 não exige adimplemento absoluto e integral de todas as obrigações contratuais como requisito para a renovação compulsória, mas sim a regularidade substancial da relação locatícia, demonstrada pela continuidade do exercício da atividade empresarial e pela inexistência de inadimplemento grave, reiterado e doloso que caracterize quebra da boa-fé contratual.

No caso concreto, os depósitos extrajudiciais realizados pela autora foram considerados suficientes pelo juízo de origem, à luz do valor de aluguel fixado na própria sentença renovatória, que inclusive mostrou-se inferior ao valor arbitrado provisoriamente. A diferença apontada pela locadora refere-se a interpretação divergente quanto ao alcance dos encargos contratuais, matéria eminentemente controvertida que não caracteriza, por si só, má-fé ou inadimplemento doloso por parte da locatária.

Ademais, eventual inadimplemento posterior à renovatória constitui fundamento autônomo para ação de despejo ou resilição contratual, não possuindo o condão de retroagir para contaminar a renovação já judicialmente reconhecida e acobertada pela coisa julgada.

Por fim, não há falar em ausência de julgamento conjunto das ações conexas. A sentença de primeiro grau apreciou de forma simultânea e integrada a ação renovatória, a ação de despejo e a medida cautelar, em estrita observância ao disposto no art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil. A fixação individualizada dos honorários advocatícios em cada uma das demandas conexas não configura cisão indevida do julgamento, mas técnica processual adequada que permite a quantificação proporcional da verba honorária em conformidade com o trabalho efetivamente desenvolvido em cada lide, observando-se os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma processual.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer fundamento jurídico apto a infirmar a decisão monocrática recorrida,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se, em todos os seus termos, o
decisum
que concedeu parcial provimento à apelação apenas para fixar honorários advocatícios nas ações conexas, afastando-se integralmente as teses de ilegitimidade ativa, nulidade da prova pericial, perda superveniente do objeto, inadimplemento impeditivo da renovação e ausência de julgamento conjunto.

Assim é meu voto.

Belém, 17/03/2026